Tribunal: TJDFT
Processo: 0712559-29.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712559-29.2021.8.07.0005 RECORRENTE: JARLYS BATISTA COUTO ALVES RECORRIDA: PORTOCRED S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. QUITAÇÃO. FALTA DE LANÇAMENTO NO “SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS” DO BANCO CENTRAL DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE ATUALIZAR O SISTEMA. OBRIGAÇÃO DE FAZER RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. I. O Sistema de Informações de Créditos - SCR, instituído pela Resolução BACEN 4.571/2017, é um sistema de dados relativos a operações de crédito realizadas no âmbito do sistema financeiro. II. O SCR objetiva prover o Banco Central de dados para o monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício da sua atividade de fiscalização e, também, propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, consoante se extrai dos artigos 1o e 2o da Resolução BACEN 4.571/2017. III. Cabe à instituição financeira que lança a operação de crédito no SCR mantê-la hígida e atualizada, nos termos dos artigos 6o, caput, 9o, § 1o, e 13 da Resolução BACEN 4.571/2017. IV. O SCR não se qualifica como órgão ou cadastro de proteção ao crédito, de maneira que a quitação do empréstimo não importa na exclusão do nome do mutuário dos seus registros, mas apenas na obrigação da instituição financeira de lançar a informação no sistema. V. O SCR é administrado pelo Banco Central para o desempenho de suas atividades legais e seus dados não são acessíveis a todas as instituições financeiras, senão àquela ou àquelas previamente autorizadas pelo respectivo titular, consoante o disposto nos artigos 8o, 9o, caput, e 10 da Resolução BACEN 4.571/2017. VI. Só se pode cogitar de dano moral na hipótese de o consumidor sofrer algum revés na obtenção de crédito devido ao fato de que a instituição financeira por ele autorizada consulta o SCR e, por conta da incorreção ou da falta de atualização dos dados, nega a operação. VII. Se a falta de atualização dos dados da operação de crédito no SCR não resulta em restrição de crédito nem prejudica o nome do consumidor no mercado de consumo, não há que se falar em dano moral passível de compensação pecuniária. VIII. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso I, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 43 do Código de Defesa do Consumidor, 9° e 10, incisos VI e IX, ambos da Lei 4.595/64, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando seu direito à indenização por danos morais, em face da negativação do seu nome, com informação “PREJUÍZO” no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Jarlys Batista Couto Alves, OAB/DF 61.720. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pugna pela suspensão do processo em razão da decretação de sua liquidação extrajudicial, nos termos do artigo 18 da Lei no 6.024/74, e pela concessão da gratuidade de justiça. Pede, ainda, que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Cassio Magalhães Medeiros, OAB/RS 60.702 (ID 59233015). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 1.022, inciso I, e 1.025, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a expectativa da parte." (REsp 2.096.465/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à alegada ofensa aos artigos 43 do CDC, 9° e 10, incisos VI e IX, ambos da Lei 4.595/64, 186, 187 e 927, todos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 44270172): “(...) O Apelado não alegou nem demonstrou que teve negada concessão de crédito devido à falha da Apelante no envio da quitação do débito, razão pela qual, à falta de violação a qualquer direito da sua personalidade, descabe falar em dano moral passível de compensação pecuniária. Essa é a única conclusão compatível com a natureza jurídica e as finalidades do SCR, sistema que, não é demasiado insistir, não se qualifica como entidade de proteção ao crédito nem pode ser consultado indiscriminadamente por instituições financeiras.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Nada a prover quanto ao requerimento de suspensão do processo, uma vez que a competência deste juízo se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, bem como de alguns incidentes expressamente previstos na legislação. Ademais, o STJ possui entendimento no sentido de que "o art. 18 da Lei n. 6.024/1974 não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do crédito" (AgInt no AREsp 2.424.720/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/12/2023). Em relação ao pedido, em contrarrazões, de concessão dos benefícios da justiça gratuita, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes ao recorrente, sejam realizadas em nome do advogado Jarlys Batista Couto Alves, OAB/DF 61.720 e em relação à recorrida, em nome do advogado Cassio Magalhães Medeiros, OAB/RS 60.702. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021